Tribunal: TJMT
Processo: 1015142-44.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015142-44.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), INDUSTRIA DE SALAME VARZEAGRANDE LTDA - CNPJ: 07.343.125/0001-63 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA E REMETEU OS AUTOS PARA O ARQUIVO – JULGAMENTO
EXTRA-PETITA
– REQUERIMENTO FORMULADO PELA EXEQUENTE, ORA AGRAVANTE, PARA QUE FOSSEM INCLUÍDOS OS EX-SÓCIOS DA AGRAVADA NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO, POR SUCESSÃO PROCESSUAL, DEVIDO À EXTINÇÃO DA EMPRESA POR LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA – PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO – NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA –
RECURSO PREJUDICADO.

Nos termos do art. 492 do CPC,
“é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida”.
É nula e deve ser cassada a decisão proferida em desacordo com esse dispositivo legal, a fim de que um novo provimento jurisdicional seja exarado na primeira instância, respeitando-se o princípio da congruência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de liminar de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO S. A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Cumprimento de sentença (Ação Monitória) nº 0031834-95.2012.8.11.0041 código 778430 (1754/2012),
indeferiu
o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e determinou a remessa do feito ao arquivo, em prejuízo da ausência de bens.

Em suas razões, o agravante ressalta que em momento algum foi pretendido perante o Juízo
a quo
a desconsideração da personalidade jurídica, mas a inclusão dos sócios em sucessão processual, com fulcro no art. 110 do CPC.

Menciona que a empresa executada consta na Receita Federal como “EXTINCAO P/ ENC LIQ VOLUNTÁRIA”, bem como em consulta na JUCESP se verificou que o Distrato Social da empresa foi registrado em 24/03/2016, sendo a dissolução irregular da sociedade após a propositura da demanda, razão pela qual se faz necessário incluir os ex-sócios no polo passivo da lide para que arquem com as obrigações assumidas pela empresa extinta.

Pontua, em seguida, que no ensejo da dissolução voluntária, o sócio Eduardo Busanello declarou ser de sua responsabilidade o ativo e passivo da empresa INDÚSTRIA DE SALAME VÁRZEA GRANDE LTDA após o registro do distrato e, em que pese assim tenham convencionado os dois sócios, havendo débito pendente, faz-se necessária a inclusão de ambos no polo passivo da demanda, tendo em vista que na qualidade de sucessores da empresa, são responsáveis por eventuais obrigações remanescentes.

Requer, ao final, a concessão do efeito ativo, conforme autoriza o artigo 1.019, I, do CPC, para que seja redirecionada a execução em face dos sócios de forma solidária e ilimitada, autorizando a citação e inclusive, a constrição de ativos e bens. No mérito, protesta pela reforma definitiva da decisão, determinando-se a inclusão no polo passivo dos sócios EDUARDO BUSANELLO, CPF nº 002.097.020-01, e LUCIA INES TURRA, CPF nº 878.142.261-04., como pleiteado na origem, ao Id. 95707016.

Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

A liminar recursal foi indeferida ao Id. 181801666.

Nas contrarrazões de Id. 186819653, o agravado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (Nulidade da Decisão Agravada)

Após uma análise pormenorizada do feito, entendo por bem suscitar de ofício a preliminar de nulidade da decisão agravada.

Conforme noticiou a agravante em suas razões recursais, o pedido formulado no bojo do cumprimento de sentença ao Id. 95707016 - da origem, foi o de sucessão processual da empresa executada pelos sócios da sociedade empresária por conta do encerramento por liquidação voluntária, nos termos do art. 110 do CPC.

Contudo, de forma bastante desconexa com o que foi postulado, o Magistrado
a quo
, na decisão ora agravada (Id. 119859621 - da origem), indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, analisando a presença dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil.

Há, portanto, flagrante nulidade da decisão recorrida, pois, segundo o art. 492 do CPC,
"
é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida
(...)"
(destaquei).

Outro não é o posicionamento da doutrina, que alude ao dever de congruência entre os pedidos e o provimento jurisdicional exarado:

“Em primeiro lugar,
o pedido bitola a prestação jurisdicional, que não poderá ser extra, ultra ou infra/citra petita, conforme prescreve a regra da congruência (arts. 141 e 492 do CPC)
. Serve o pedido também como elemento de identificação da demanda, para fim de verificação da ocorrência de conexão, litispendência ou coisa julgada. O pedido é, finalmente, o principal parâmetro para a fixação do valor da causa (art. 292 do CPC)".
(DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil: introdução do direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento. 19. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 638 - destaquei).

Diante disso, e com a devida vênia aos argumentos expostos pelo agravado no vertente recurso, entendo que a melhor solução para o caso é a cassação da decisão recorrida, de modo a obstar que este Tribunal incorra em inadmissível supressão de instância caso se manifestasse sobre os requisitos do art. 110 do CPC, que não foram minimamente apreciados na instância originária.

Nesse sentido, deverá o magistrado de primeiro grau proferir nova decisão, sanando o aludido vício
extra petita
. Tal providência se coaduna com a ideia do duplo grau de jurisdição, sem prejudicar qualquer das partes no exercício do contraditório efetivo.

Aliás, destaco a inaplicabilidade da teoria da causa madura em sede de agravo de instrumento, considerando que o art. 1.013, § 3º, IV, do CPC faz referência à resolução imediata do mérito apenas em recursos de apelação.

A propósito, segue a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CONCESSÃO DE MEDIDAS LIMINARES NÃO REQUERIDAS NA PETIÇÃO INICIAL - DECISÃO EXTRA PETITA - NULIDADE - CASSAÇÃO. 1. O objeto da demanda é delimitado pelo pedido formulado pela parte, sendo defeso ao julgador deferir pretensão não requerida, sob pena de afronta aos arts. 128 e 460, caput, do CPC.2. É extra petita a decisão que defere medidas liminares não requeridas na petição inicial. Ofensa ao princípio da congruência.3. Recurso provido".
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.008382-2/001, Relatora: Desa. Áurea Brasil, 5ª CÂMARA CÍVEL, j. em 18/08/2022, publicação da súmula em 18/08/2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE - PEDIDO LIMINAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO - DECISÃO DIVERSA - VÍCIO EXTRA PETITA - DECISÃO CASSADA. 1. A decisão extra petita é tradicionalmente considerada como aquela que concede algo diferente do que foi pedido pelo autor. 2. Restando caracterizado o julgamento extra petita, há nulidade da decisão, o que enseja a sua cassação.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.124939-6/001, Rel. Des. José Américo Martins da Costa, 15ª CÂMARA CÍVEL, j. em 25/03/2022, publicação da súmula em 30/03/2022).

Com tais considerações,
ACOLHO A PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA,
suscitada de ofício, e determino o retorno dos autos à primeira instância para a prolação de uma nova decisão que observe com exatidão o pedido formulado pelo exequente no Id. 95707016 - da origem. Via de consequência, julgo prejudicado o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024